Tribunal: TJBA
Processo: 0165534-66.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165534-66.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALIOMAR OLIVEIRA AGUIAR e outros Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do ente público por danos morais, com pleito de correção monetária e juros. Alega omissão e erro material quanto à aplicação da EC n.º 113/2021 e termo inicial dos juros de mora. Questão em discussão: 2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao aplicar índice diverso da Taxa Selic após a EC n.º 113/2021 e ao fixar o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso, em condenação por responsabilidade extracontratual. Razões de decidir: 3. Conforme entendimento consolidado do STF, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n.º 113/2021. 4. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, aplicou-se corretamente a Súmula n.º 54 do STJ, que fixa o evento danoso como marco inicial em hipóteses de responsabilidade extracontratual. Tese e Dispositivo: Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para corrigir erro material, determinando a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária, a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3.º da EC n.º 113/2021. No mais, rejeitam-se os embargos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0165534-66.2009.8.05.0001 em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ALIOMAR OLIVEIRA AGUIAR e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23